Tribunal: TJDFT
Processo: 0708534-59.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708534-59.2020.8.07.0020 APELANTE: ROBERTA SOUTO VASCONCELLOS, CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA, ROBERTA SOUTO VASCONCELLOS DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 24680678), exclua-se o processo da 13a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV e inclua-se em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52 deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora